Tribunal: TJMT
Processo: 1011978-16.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011978-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 570.076.671-04 (APELADO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

DÍVIDA VENCIDA – ACORDO DE PARCELAMENTO
–
PRESTAÇÕES

PAGAS
CONFORME CONVENCIONADO
–

SUSPENSÃO DO
FORN
E
CIMENTO DE ENEGIA ELÉTRICA

–

FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ –
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
–

VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –

PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO NECESSÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA
MÁ-FÉ

– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES

–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Se o autor efetua o pagamento das parcelas conforme convencionado em acordo e mesmo assim a Concessionária
inclui o
seu nome em órgãos de proteção ao crédito
,
é

evidente
o ato ilícito
gerador de dano moral, e o valor fixado na primeira instância para a indenização deve ser mantido se cumpre as funções punitiva, compensatória e preventiva.

Para a

devolução em dobro do montante indevidamente cobrado
é necessária a comprovação da
má-fé do credor.

R E L A T Ó R I O

Decisão Monocrática retratada pelo Relator para julgamento colegiado do Recurso (ID.213791150).

Apelação Cível em Ação de
Reparação de Danos Morais e Materiais julgada procedente para

determinar à ré

a devolução
em dobro

“d
o valor pago pelo requerente (R$15.544,64) devidamente corrigido
INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,a partir do desembolso
”
,
bem como o pagamento
de R$6.000,00
“
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.o 362, do STJ)”
,

além das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o
montante
da
condenação.

A apelante alega

a licitude
do corte
de energia
elétrica
em vista do inadimplemento da fatura
de janeiro de 2019, que venceu em 30-4-2019.

Insurge-se contra

a determinação de
restituição de valores pagos.

Subsidiariamente, pede a redução da quantia arbitrada para os danos morais.

Nas c
ontrarrazões,
o apelado
sustenta
que
“teve com a Energisa um desentendimento de fatura, que judicializado, gerou o processo 8039107-65.2019.811.0001. Neste processo, foram discutidas duas faturas, sendo uma R$ 10.895,20 (dez mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) e outra de R$ 973,75 (novecentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos). Ao fim da lide, realizaram um acordo, e o Sr. Fernando, comprometeu-se a pagar 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas de R$ 3.675,69 (três mil seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), e o fez, tanto que o Alvará judicial TOTAL foi expedido em favor da
Energisa em 18/02/2021. Ou seja, houve resolução total desta problemática, com pagamento, e as partes não possuíam mais nenhuma pendência”.

Ressalta
que
quitou a
dívida
e que, no entanto
,
em 15-
3-2021 a ré
suspendeu
o fornecimento
do serviço
.

Afirma
que pagou
uma das parcelas a mais por erro da apelante,
o que comprova o prejuízo material que deve ser restituído em dobro.

Acrescenta que a inclusão do seu nome imotivadamente nos órgãos de proteção ao crédito legitima a indenização por dano moral, conforme princípios constitucionais.

Pugna pelo
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A A
ção foi julgada
procedente para condenar a ré
ao pagamento de

R$6.000,00 de danos morais e
à
devolução de R$15.
544,64 em dobro
pelo prejuízo
material
causado
.

O
autor alega na inicial

que
quitou
as parcelas conforme convencionado em acordo

e mesmo assim
a ré
suspendeu
o fornecimento de energia
elétrica
e
inseriu
seu nome nos
órgãos
de proteção ao crédito
.

A apelante
,
por sua vez
,
aduz
que
a suspensão
é lícita, em vista do inadimplemento da fatura
de jan
eiro de 2019,
com vencimento
em 30-
4-2019.

É incontroverso nos autos
o acordo
de parcelamento da
conta
vencida,
firmado em
23-11-2020
, o pagamento das prestações convencionadas (ID.

200118151
)
,
o consequente corte indevido da
energia
em
15-
3-2021

e o apontamento restritivo.

O

print
de tela
anexado
nas razões recursais
mostra
a
duplicidade
da fatura,
pois

o
s
valor
es referentes à
cobrança,
a
o co
nsumo e
às
taxas são os mesmos
.

Desse modo, é evidente o ato ilícito gerador do dano moral,
que tem de ser fixado
em quantia que atenda
às funções compensatória, punitiva e preventiva
.

Posto isso,
os
R$
6
.000,00
definidos

na
primeira instância

não comportam alteração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
(...)
3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ”.
(STJ, AgInt no AREsp 1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgamento em 28-9-2020,
DJe
de 1o-10-2020, sem destaque no original).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA NÃO PRODUZIDA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – PROTESTO DO NOME DA AUTORA – ATO ILÍCITO – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE –
MANUTENÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no padrão de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo.

A inscrição em cadastros de inadimplentes, assim como o protesto, decorrente de cobrança imotivada configura ato ilícito e gera danos morais. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”.
(TJMT, N.U 1030188-35.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-9-2023, DJE de 18-9-2023).

Quanto aos prejuízos materiais
, a ré
se insurge contra a determinação de
devolução
em dobro
d
a importância
pag
a
,
já que não
teria praticado nenhuma ilicitude.

P
ara
a restituição em dobro
é necessária a comprovação do
propósito de prejudicar o consumidor
, o que não está claro
nesta lide
.

Para ilustrar
:

“
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA NÃO PRODUZIDA – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11,
DO CPC – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no padrão de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda uma vez que o aparelho está localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).
A repetição do indébito em dobro só é autorizada quando comprovada a intenção dolosa.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
”
.
(
TJMT,
N.U 1000530-66.2017.8.11.0015, Quarta Câmara de
Direito Privado,
julgamento em
7
-7-
2021,
publicação em
26
-
7
-
2021
,
sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
,
apenas
para afastar a
condenação à restituição
em dobro
do indébito e determinar que seja realizada na
forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024